Tribunal: TCU
Processo: 042.292/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3557/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.292/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Palhaes Pedrosa (XXX.344.077-XX); Gustavo Machado Tabatinga Junior (XXX.881.563-XX); Gustavo Rocha Lisboa (XXX.666.507-XX); Jose Mauricio Pimentel Baptista (XXX.442.987-XX); Leonardo da Rocha Cruz (XXX.177.027-XX); Marlon Peterson da Rosa (XXX.642.757-XX); Nilton Roberto Ogiboski Junior (XXX.036.039-XX); Robson Vicente de Paula (XXX.885.151-XX); Viviani Almeida de Oliveira (XXX.170.697-XX); William de Oliveira Moreira (XXX.057.989-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.